Tribunal: TJSP
Processo: 2021780-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento – protesto interruptivo prescrição - determinação de retificação do valor da causa para montante compatível ao do benefício patrimonial pretendido – descabimento – cuida-se de procedimento não contencioso, meramente conservativo de direitos – reputa-se como razoável a estimativa do valor da causa como formalidade para fins fiscais - decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021780-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A, é agravado PNR MARINE TRADING IV LLC,
REPRESENTADA POR UNICARGO TRANSPORTES E CARGAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021780-64.2020.8.26.0000 -Voto no 39.638
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021780-64.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Chubb Seguros Brasil S/A
AGRAVADO: PNR Marine Trading IV LLC, representada por Unicargo
Transportes e Cargas Ltda.
VOTO 39.638
Agravo de instrumento
protesto interruptivo prescrição -
determinação de retificação do valor da causa para montante
compatível ao do benefício patrimonial pretendido descabimento
cuida-se de procedimento não contencioso, meramente
conservativo de direitos reputa-se como razoável a estimativa do
valor da causa como formalidade para fins fiscais - decisão
reformada - recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.200) que, em protesto interruptivo de prescrição, determinou a
emenda da exordial para fins de alteração do valor da causa, com
recolhimento respectivo das custas em complemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021780-64.2020.8.26.0000 -Voto no 39.638
3
Sustenta a agravante, em síntese, que o protesto foi
interposto em decorrência do descumprimento do contrato de transporte
marítimo de carga, no qual parte da carga entregue para o transporte foi
danificada. A demanda tem natureza acautelatória, já que a ora agravante está
se utilizando de medidas extrajudiciais de cobrança, razão pela qual precisa
ver preservado seu eventual direito de regresso contra o causador do dano,
caso as eventuais negociações extrajudiciais não surtam efeito. Em
decorrência de sua natureza acautelatória, e pela inexistência de conteúdo
econômico, já que não se trata de ação regressiva, mas sim de protesto
interruptivo da prescrição, deu à causa o valor de R$ 1.000,00. Ocorre que o
magistrado de piso determinou a alteração para montante que refletisse o
conteúdo econômico da discussão. Entretanto, sem razão, diante da nítida
ausência de pretensão econômica. Colaciona entendimento jurisprudencial
pertinente e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a
reforma integral da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi concedido.
Dispensadas informações do juiz da causa e resposta do
agravado, posto que não formada relação jurídica processual na origem no
momento da interposição deste agravo de instrumento; inexistindo advogado
constituído nos autos, é possível o imediato julgamento deste recurso, em
respeito ao princípio da celeridade processual.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de protesto interruptivo de prescrição que tem por
objetivo apenas promover a conservação e ressalva de direito da parte autora,
objetivando interromper a prescrição do seu direito de ação, segundo narra na
exordial, enquanto se decide pela necessidade ou não de buscar a reparação
de danos sofridos por responsabilidade da requerida.
O magistrado de piso, através da r.decisão vergastada,
determinou a emenda da exordial para fins de alteração do valor da causa,
com recolhimento respectivo das custas em complemento.
Com efeito, ressalvado o entendimento do ilustre magistrado
de piso, não se aplica a regra inserta no art.292 do CPC, eis que, no caso
concreto, não há benefício patrimonial pretendido.
Vide, a propósito, o já decidido pelo egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021780-64.2020.8.26.0000 -Voto no 39.638
4
Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL

CIVIL.
RECURSO

ESPECIAL.

CAUTELAR

DE
SUSTAÇÃO

DE PROTESTO.

VALOR DA CAUSA.DISTINÇÃO.
I. Nos termos da jurisprudência
do STJ,
o valor da causa na

ação
cautelar
de protesto não

corresponde,

necessariamente,
ao valor do
título discutido na ação principal, que objetiva
a decretação de nulidade do título, eis que os objetos de cada feito são
distintos, não guardando
identidade
econômica.
Precedentes.
II. Recurso
especial não conhecido."
(Quarta Turma, REsp n. 865.446/MT,
relator
Ministro Aldir Passarinho,
DJe de 17.12.2010.).
"SFH. COBERTURA
PELO FCVS. AÇÃO CAUTELAR
DE
PROTESTO.
ART. 867 DO CPC. INTERRUPÇÃO
DO DIREITO DE AÇÃO.
VALOR
DA
CAUSA.
CORREÇÃO

DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.

SÚMULA No 83/STJ. ART. 259 DO CPC.
INAPLICABILIDADE.
VALOR INESTIMÁVEL
NÃO RELACIONADO

COM O DIREITO MATERIAL
A SER AINDA DISCUTIDO
NA AÇÃO
PRINCIPAL.
I - Trata-se de ação cautelar de protesto ajuizada pela
recorrente com o fito de interromper
lapso prescricional
de ação de cobrança
referente a mútuo habitacional
firmado no âmbito do SFH, com cláusula de
cobertura pelo FCVS. II - É possível a correção de ofício do valor dado à ação
cautelar se houver relevante discrepância
entre aquele atribuído e o
conteúdo econômico da demanda. Precedentes:
REsp no 572.536/PR,
Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJ de 27/06/2005;
AgRg no REsp no
286.161/SP,
Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA,
DJ de 18/11/2002.

Incidência,
no ponto, do enunciado sumular no 83 deste STJ. III - A Ação
Cautelar de Protesto, segundo dispõe o art. 867 do CPC, visa apenas
promover a conservação
e ressalva de direitos, no caso específico, objetiva o
autor interromper
a prescrição de direito de ação. Destaque-se
que nela não
há lugar para se discutir o direito material em si, matéria esta pertinente à
ação principal, a ser posteriormente
aforada. IV - Assim, a questão de
existência ou não de direito a crédito relativo a contrato não será discutida
na presente cautelar de protesto, mas somente na ação principal, pelo que
não há como se aplicar, in casu, o ditame do art. 259 do CPC que
expressamente
correlaciona
o valor da causa ao valor do contrato firmado. V
- O provimento
da cautelar de protesto não tem o condão de reconhecer
o
direito ao suposto crédito referente a contrato firmado com o mutuário.
Apenas e tão-somente
surtirá o efeito de interromper
a prescrição do direito
de ação do autor para que, posteriormente,
na sede apropriada,
possa ele
discutir a existência,
validade, cumprimento,
modificação
ou rescisão
daquele negócio jurídico. VI - Precedentes
citados: REsp no 627.222/SC,
Rel.
Min. DENISE ARRUDA, DJ de 20.11.2006;
REsp no 1.065.027/MT,
Rel.
Min. FRANCISCO
FALCÃO, DJe de 06.10.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021780-64.2020.8.26.0000 -Voto no 39.638
5
VII - Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido."
(Primeira Turma, REsp n. 1.077.272/SC,
relator Ministro Francisco Falcão,
DJe de 24.11.2008.)
(grifei).
"PROCESSUAL
CIVIL - CAUTELAR
DE PROTESTO
-
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA
- VALOR DA CAUSA - ESTIMATIVA
-
CONTROLE
DA INICIAL DE OFICIO 1. No controle da inicial, o Juiz pode
conhecer de ofício irregularidades
referentes ao valor da causa, por se tratar
de questão de ordem pública.
2. Na Medida cautelar de protesto que objetiva a simples interrupção
do
prazo prescricional,
o valor da causa é mera formalidade
para fins fiscais, já
que se trata de jurisdição voluntária apesar de ser impropriamente

chamada de cautelar.
3. É razoável a estimativa do valor da causa em cautelar de protesto que
vise à interrupção
de prazo prescricional,
como formalidade
para fins
fiscais, em razão da ausência de benefício econômico imediato e do fato de
se tratar de jurisdição voluntária .
4. Recurso conhecido e parcialmente
provido." (Segunda Turma, relatora
Ministra Eliana Calmon, DJe de 11.11.2008)
(grifei).
Assim também é a orientação sedimentada no âmbito deste
Tribunal:
“Agravo de instrumento. Valor da causa. Protesto
interruptivo de prescrição da pretensão de acionista de cobrar dividendos.
Determinação de retificação do valor da causa para corresponder ao valor
da pretensão a ser exercida. Inadmissibilidade. Ausência de benefício
econômico imediato. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Aplicação do
art. 258 do CPC. Atribuição, porém, que, mesmo assim, não pode ser
muito reduzido. Correção do valor. Decisão parcialmente revista. Recurso
provido
em
parte.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2113038-68.2014.8.26.0000, rel. Claudio Godoy, j. 14/08/14).
”Agravo de Instrumento Medida Cautelar de Notificação
Insurgência contra decisão que determinou a alteração do valor da causa
Simples notificação - Inexistência de proveito econômico imediato
Inteligência do art. 258 do CPC - Precedentes deste E. Tribunal - Decisão
reformada para manter o valor da causa arbitrado pelo autor - Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento 2009946-74.2014.8.26.0000, Rel.
Moreira Viegas, 5a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2014).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
CAUTELAR
DE
NOTIFICAÇÃO VALOR DA CAUSA. Na ação cautelar de notificação, a
pretensão da parte autora resume-se na simples notificação judicial da
parte contrária para o fim de exigir a realização de uma atividade positiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021780-64.2020.8.26.0000 -Voto no 39.638
6
ou negativa, não havendo como se aferir proveito econômico imediato
procedimento não contencioso, meramente conservativo de direitos
inteligência do art. 258 do CPC precedentes deste E. Tribunal manutenção
da quantia originariamente atribuída à causa na peça inicial (R$ 1.000,00)
reforma da r. decisão agravada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento 2026692-51.2013.8.26.0000, Rel. Berenice
Marcondes Cesar, 27a Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2013)
“CAUTELAR DE PROTESTO - Decisão que determinou que
a parte autora emendasse a inicial adequando o valor da causa ao valor
dos contratos celebrados Descabimento - Em se tratando de simples
cautelar de protesto, por não ter conteúdo econômico imediatamente
aferível, nem estar em debate o direito material a ser discutido na ação
principal, o valor da causa pode ser livremente atribuído pela parte, não
ficando atrelado ao valor dos contratos - Inteligência do art. 867 do CPC -
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
0106517-78.2013.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, 23a Câmara de Direito
Privado, j. 04/09/2013).
Destarte, a r.decisão vergastada comporta integral reforma
para fins de manutenção do valor originariamente atribuído à causa na petição
inicial.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR